Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1008807-77.2021.8.11.0000 — CLASSE 307 — CNJ — CRIMINAL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: PAULY RAMIRO FERRARI DORADO;
PACIENTES: AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS e CÁSSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA.
Vistos etc.
Habeas impetrado por Pauly Ramiro Ferrari Dorado em favor de Ayslan Fernando Moura Matias e Cássio Matheus Ferreira Motta, com pedido de liminar.
Assegura que “não existem provas que indiquem com clareza de que ayslan é traficante (não foi preso vendendo nem distribuindo drogas), a não ser os depoimentos que a polícia fez, ficando claro que a polícia mentiu no depoimento no intuito de incriminar ayslan”. Também, “Cássio é pessoa primária, com bons antecedentes, e que não se justifica tamanha desproporcionalidade, a prisão, vez que existem outras maneiras para que os acusados respondam o processo em liberdade, conforme artigo 319 do cpp, vez que não cometeram crime com violência”; razão da impetração.
Requer seja deferida liminar para determinar a imediata liberdade dos pacientes até o julgamento do mérito do habeas.
É o relatório.
Os pacientes Ayslan Fernando Moura Matias e Cássio Matheus Ferreira Motta restaram presos em flagrante delito, no dia 26 de abril de 2021, segunda-feira, como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (auto de prisão em flagrante, Primeira Instância, Id. 54118144).
Em seguida, decretou-se a prisão preventiva na mesma data, cuja decisão é, no essencial, do seguinte teor:
[...] Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada e a grande quantidade de dinheiro apreendida em lugares suspeitos da casa dos custodiados (em geladeira e embaixo do fogão) demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).
Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.
Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade, tanto o é que o custodiado Ayslan Fernando Moura Matias ostenta antecedentes criminais pela prática de crime análogo ao que levou a sua prisão nesta ocasião.
[...]
Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos custodiados, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Destarte, considerando que a manutenção da prisão dos indiciados, presos em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva dos indiciados, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, converto a prisão em flagrante de Ayslan Fernando Moura Matias e Cássio Matheus Ferreira Motta, em prisão preventiva. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006176-34.2021.8.11.0042, Primeira Instância, Id. 54189231, fls. 5/6).
Já o pedido de revogação da prisão cautelar restou indeferido, em decisão prolatada na data de 17 de maio de 2021, cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:
[...] No que se refere à arguição de inocência do suspeito Ayslan, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, por se tratar de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita.
[...]
Já quanto à ausência de fundamentos para se manter as custódias cautelares dos autuados, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.
Desta feita, entendo que as prisões cautelares dos suspeitos devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (238,98 g de cocaína), além de petrechos e vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (R$ R$ 23.201,10).
[...]
Somado a isso, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito Ayslan, porquanto o mesmo é reincidente, já que ostenta condenação com trânsito em julgado, que estão sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 6503-80.2016.811.0006 – SEEU (ID 54123306).
Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.
[...]
Por outro lado, embora o autuado Cássio possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
[...]
Diante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva, mantendo as segregações cautelares de Cassio Matheus Ferreira Motta e Ayslan Fernando Moura Matias. [...]. (Id. 87927499, fls. 2/6).
Assim, vê-se que está devidamente motivada, de modo que “A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Precedentes do STJ” (STJ, decisão monocrática, HC 469179/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2018).
Os fundamentos não se revelam elementos capazes de autorizarem o deferimento em sede de liminar durante o plantão, já que para esta hipótese, a ilegalidade ou violência devem ser vislumbradas com a clareza necessária, a afastar qualquer dúvida, por mínima que seja.
Ademais, o deferimento de liminar em habeas pressupõe-se que a ilegalidade da prisão esteja devidamente demonstrada, sem a necessidade de se mergulhar no mar profundo dos encontros e desencontros do contexto probatório.
[...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, somente admitida nos casos em que demonstrada de forma manifesta a necessidade e urgência da ordem, bem como o abuso de poder ou ilegalidade do ato impugnado.
Tais circunstâncias não se revelam de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. [...]. (STJ, decisão monocrática, HC 268071/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2013). [sem negrito no original]
Portanto, como não está demonstrada a coação, a ilegalidade ou abuso de poder, com a força suficiente para o deferimento de liminar em sede de plantão judiciário, consoante já afirmei, indefiro o pedido de liminar, sujeito à posterior apreciação do relator a quem for distribuído.
À distribuição regular.
Às providências.
Cuiabá, 22 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Plantão Judiciário